Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHEIRO TUTELAR. REABERTURA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a decisão: “(...) Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos”. O entendimento acima transcrito foi criado com a finalidade de manter a lisura dos certames públicos, exigindo comportamento probo da Administração e dos candidatos. No caso, não se revela verossímil a alegação do agravante, pois havendo prorrogação do prazo para a entrega dos documentos, em caso de dúvida do candidato, o comportamento mais consentâneo com a situação seria o de reenviar todos os documentos, ainda que ficassem em duplicidade, já que, segundo as regras editalícias, não é causa de reprovação ou penalidade. O cenário narrado, numa análise preliminar, não sugere que a indisponibilidade do sistema tenha suprimido o documento juntado pelo recorrente, especialmente porque alega que apresentou todos os documentos por meio do mesmo número de protocolo, o que induz a entender que, caso tivesse ocorrido falha sistêmica a ponto de excluir um documento do agravante, os demais também teriam sido deduzidos. Por essas razões, o pedido antecipatório será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada”
3. Na linha do quanto decidido, não se afigura verossimilhança nas alegações do recorrente nem se vislumbra elementos capazes de demonstrar a ilegalidade descrita na peça recursal.
4. As provas até então produzidas são insuficientes para o deferimento do pedido, especialmente porque, para além de questão incidental, o provimento do recurso poderia gerar indesejável supressão de instância, já que a certeza sobre os fatos narrados só poderá ser obtida ao fim do processo de conhecimento.
5. Por essas razões, é o caso de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.